Tribunal: TJDFT
Processo: 0051856-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051856-75.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, A. M. L. D. Q. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cumpra-se a providência de alínea “a” do dispositivo decisão de ID 27163456, oficiando-se ao Juízo da COOPRE para retificação do precatório de ID 26448756, com vistas a excluir o crédito de Rousemeire, mantendo-se apenas o crédito da Anna Maria (sem o destaque dos honorários contratuais já quitados mediante acordo). Brasília, 25 de janeiro de 2022 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator